Tribunal: TRF3
Processo: 5021070-89.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
575/1327)

5021070-89.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021070-89.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: PONEIS TRANSPORTES LTDA, GABRIEL GONCALVES LEITE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO CASTILHO TORRES - SP391940-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SIDNEY TORRES - SP464543-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em conta corrente, ao fundamento de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica automaticamente a depósitos que não estejam alocados em caderneta de poupança, ausente comprovação de que os valores constituam reserva destinada à subsistência do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável, por analogia, o regime de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC aos valores depositados em conta corrente, até o limite de quarenta salários-mínimos, independentemente de prova de que tais valores se destinam à garantia do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC incide automaticamente apenas sobre valores depositados em caderneta de poupança, até o limite legal de quarenta salários-mínimos.

4. A extensão da impenhorabilidade a valores mantidos em conta corrente ou em outras aplicações financeiras não é automática e depende de prova concreta de que o numerário constitui reserva destinada a assegurar o mínimo existencial do devedor ou de seu núcleo familiar.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça condiciona a aplicação analógica da regra de impenhorabilidade à demonstração inequívoca da natureza alimentar ou de proteção existencial dos valores constritos.

6. No caso concreto, os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que os valores bloqueados em conta corrente eram indispensáveis à subsistência do executado ou possuíam finalidade de reserva financeira para situações emergenciais.

7. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência dominante e não comporta reforma.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.660.671/RS.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021070-89.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: PONEIS TRANSPORTES LTDA, GABRIEL GONCALVES LEITE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO CASTILHO TORRES - SP391940-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SIDNEY TORRES - SP464543-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PONEIS TRANSPORTES LTDA e GABRIEL GONCALVES LEITE contra decisão do MM. Juiz Federal da 2a Vara Federal de Araçatuba/SP em processo de execução.

A r. decisão indeferiu o pedido de desbloqueio de valores apresentado pelos executados, ante a ausência de demonstração da aplicabilidade da impenhorabilidade por analogia.

Sustentam os agravantes, em breve síntese, que os valores bloqueados estariam sujeitos ao regime de impenhorabilidade, vez que estariam depositados em conta corrente pessoal e teriam estatura existencial, posto que indispensáveis à subsistência do executado.

O recurso não foi respondido.

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto sobre a aplicabilidade, por analogia, do regime de impenhorabilidade do art. 833, X, CPC, aos valores depositados em conta corrente até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

O juiz de primeiro grau decidiu a questão sob os seguintes fundamentos (ID 374675273, do processo de origem):

"Petição id 366996382: Indefiro o pedido de desbloqueio de valores formulado pelo exequente Gabriel Gonçalves Leite, uma vez que o bloqueio não recaiu sobre conta poupança, onde sobre conta em que receba salário ou proventos de aposentadoria. O STJ, em assentadas recentes, tem o seguinte entendimento sobre a impenhorabilidade de contas que não sejam de poupança: “A partir do raciocínio acima, conclui-se no sentido de que: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinado a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave). b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas). c) importante ressalvar que a circunstância descrita anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial). d) para os fins da impenhorabilidade descrita acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. Em resumo, a garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, em relação ao montante de até quarenta (40) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de quarenta salários mínimos, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.” (STJ – Resp 1.677.144/RS – Rel. Min. Herman Benjamim – publicado em 21.02.24). Sendo assim, até que advenham novos documentos demonstrando a possibilidade da impenhorabilidade por analogia, nos termos do julgado acima, impossível o desbloqueio.".

De rigor a manutenção da decisão agravada.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas a valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, não se estendendo de forma automática a contas correntes ou aplicações financeiras.

Com efeito, a jurisprudência do STJ (REsp 1.660.671/RS) condiciona a proteção da impenhorabilidade em contas diversas da poupança à comprovação, pelo devedor, de que os valores constituem reserva de patrimônio destinada ao mínimo existencial.

No caso, os agravantes não demonstraram documentalmente que os valores seriam indispensáveis ao sustento do executado ou de sua família, descumprindo o ônus da prova.

Observa-se que o juízo a quo instou os agravantes a comprovarem que o montante bloqueado se destina ao mínimo existencial, o que não foi feito a contento. Nesse sentido, o deferimento desbloqueio condiciona-se à apresentação de lastro documental que corrobore tal versão, o que poderá ser realizado oportunamente no feito de origem.

Não comprovada a impenhorabilidade alegada, mantém-se a decisão de primeiro grau.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em conta corrente, ao fundamento de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica automaticamente a depósitos que não estejam alocados em caderneta de poupança, ausente comprovação de que os valores constituam reserva destinada à subsistência do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável, por analogia, o regime de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC aos valores depositados em conta corrente, até o limite de quarenta salários-mínimos, independentemente de prova de que tais valores se destinam à garantia do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC incide automaticamente apenas sobre valores depositados em caderneta de poupança, até o limite legal de quarenta salários-mínimos.

4. A extensão da impenhorabilidade a valores mantidos em conta corrente ou em outras aplicações financeiras não é automática e depende de prova concreta de que o numerário constitui reserva destinada a assegurar o mínimo existencial do devedor ou de seu núcleo familiar.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça condiciona a aplicação analógica da regra de impenhorabilidade à demonstração inequívoca da natureza alimentar ou de proteção existencial dos valores constritos.

6. No caso concreto, os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que os valores bloqueados em conta corrente eram indispensáveis à subsistência do executado ou possuíam finalidade de reserva financeira para situações emergenciais.

7. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência dominante e não comporta reforma.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.660.671/RS.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão